Tribunal: STF
Processo: ARE 1408498
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Confira-se a ementa do acórdão atacado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDOR MUNICIPAL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, SOB VÍNCULO CELETISTA, NO CARGO DE TÉCNICO AGROPECUÁRIO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ART. 40, §9º, DA CF QUE NÃO PROIBIU A CONTAGEM DO TEMPO PARA OUTRAS FINALIDADES, ALÉM DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE, SEM DISTINÇÃO ENTRE OS SERVIDORES, MORMENTE PELA SUA FORMA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 7º, incisos XIII e XVI; 37, caput, inciso II e § 2º; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta, em síntese, que o período em que o autor, ora recorrido, laborou em cargo comissionado não poder ser contabilizado para fins de progressão funcional no cargo efetivo posteriormente ocupado pelo servidor.



    Afirma, nessa linha, que “o desempenho em cargo comissionado é, notadamente, precário, pois quem os exerce não adquire direito à continuidade na função”.



    Decido.



    O acórdão recorrido confirmou a sentença, que condenou o Município Ampére à averbação do tempo laborado em função comissionada para fins de progressão funcional, bem como ao pagamento das prestações pretéritas, sob o seguinte fundamento:



    “Inicialmente cabe consignar que conforme se denota da inicial, corroborada pelas portarias e decretos anexados à inicial (mov. 1.11 dos autos principais), em 01/09/1998 foi nomeado em comissão-confiança para exercer o cargo de técnico agropecuário (portaria 202/98 – mov. 1.11), sendo exonerado em 15/12/2000. Em 17/01/2001 foi nomeado de novo e, posteriormente, foi exonerado para assumir o concurso público que foi aprovado, em 03/05/2004.



    Ressalta-se que durante todo o período o autor laborou como técnico agropecuário quando dos serviços prestados ao município de Ampére. 



    É o caso de aplicação da Lei Municipal Complementar n° 1858/2019 dispondo sobre planos de cargos e carreira dos servidores públicos municipais, inclusive, sobre progressão horizontal, deve o autor obter a progressão considerando todo o período de trabalho prestado no Município de Ampére. 



    O artigo 40, §9º, da CF não proibiu a contagem do tempo para outras finalidades, além de aposentadoria e disponibilidade, sem distinção entre os servidores, mormente pela sua forma de contratação, seja estatutária, seja celetista, sendo desnecessária a juntada de outros documentos, além dos que constam da inicial, para comprovação do direito da parte autora.”



    Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas nº 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “I. Servidor público estadual: a contagem de tempo de serviço prestado à União para outros fins, que não a aposentadoria e a disponibilidade e a que não sejam pertinentes disposições constitucionais em contrário, não contraria o artigo 40, § 9º, da Constituição Federal. II. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que, para analisar o preenchimento, ou não, dos requisitos para a promoção à graduação de Cabo, fundou-se explicitamente na interpretação do direito local (L. est. 4.378/2001), a cuja interpretação não se presta o RE (Súmula 280)” (RE nº 453.071/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/9/05).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contagem do tempo de serviço prestado à outra unidade da Federação para todos os efeitos. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Lei Complementar n.º 437/85. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Observância dos requisitos exigidos pela legislação vigente à época. Direito adquirido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 369.440/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 22/11/02).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 35/2002. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de progressão funcional horizontal à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação municipal aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 1.016.057/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/17).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANÁLISE DE NORMA LOCAL. LEI MUNICIPAL 7.169/1996. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 932.588/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/3/16).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Reexame de legislação municipal. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (AI nº 735.661/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente